Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANTIDO O DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na presença de duas qualificadoras, não há óbice a que o Sentenciante, ao estabelecer a sanção na sentença, utilize uma qualificadora para tipificar o crime e desloque outra qualificadora para a primeira fase da dosimetria, a fim de valorar negativamente alguma das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal, exasperando, assim, a pena-base.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.